Tribunal: TJSP
Processo: 0365569-60.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0365569-60.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOEL ANTHERO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0365569-60.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29446 2/5
VOTO: 29.446
APELAÇÃO No: 0365569-60.2009.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOEL ANTHERO
Servidor Público Estadual. Cômputo de adicional por
quinquênios. Critério para juros e correção monetária
incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Adequação que se faz.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido parcialmente provida
apelação interposta pela ré (fls. 74/98), após o que a Fazenda do Estado opôs embargos de
declaração, mas rejeitados (fls. 106/107v),interpôs Recursos Especial e Extraordinário.
Sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público
determinando o sobrestamento dos recursos (fls. 140/141), seguido de novo despacho
daquela D. Presidência, agora para se considerar o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls. 144/148), razão porque tornam os
autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do
artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 149).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0365569-60.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29446 3/5
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, tornam os autos.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0365569-60.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29446 4/5
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009, e, em repetição, sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos
embargos de declaração propostos contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0365569-60.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29446 5/5
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator